Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos quais a embargante sustenta existência de contradição no acórdão que rejeitou sua tese de extinção da obrigação de custear tratamento odontológico, sob o argumento de que teria indicado os profissionais responsáveis, fato que entende constituir fato extintivo do direito da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. A contradição passível de correção por meio de embargos é apenas aquela interna ao julgado, isto é, entre seus próprios fundamentos, não abrangendo divergência entre a decisão e os argumentos ou provas apresentadas pela parte.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação da embargante, concluindo que não foi comprovada a indicação das clínicas dentro do prazo fixado, de modo que a responsabilidade pelo custeio do tratamento não foi desconstituída.
6. A manifestação da embargante revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão, sem apontar vício apto a ensejar sua modificação pela via integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vício interno no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não configura contradição interna a divergência entre a decisão e a tese da parte embargante, quando o acórdão expressamente enfrentou e rejeitou os fundamentos por ela invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023, DJE 18/05/2023.